Tribunal: TJES
Processo: 5034946-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034946-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUZIETE DA SILVA BOMFIM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034946-02.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA LUZIETE DA SILVA BOMFIM

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DEPÓSITO DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM. TEMAS 191 E 916 DO STF. ANÁLISE CONCRETA DOS VÍNCULOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E REITERADAS QUE DESNATURAM A TEMPORARIEDADE. VALIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita

3. Conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), o prazo prescricional para cobrança de FGTS é quinquenal para ações ajuizadas após 13/11/2019. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 23/08/2019.

4. O STF, nos Temas 191 e 916, consolidou o entendimento de que o FGTS é devido apenas quando a contratação temporária for declarada nula por inobservância do art. 37, IX, da CF/88.

5. A análise dos vínculos demonstra que a Administração respeitou os limites da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, com períodos de atuação delimitados e existência de intervalos entre as contratações.

6. A declaração de inconstitucionalidade do art. 17 da LCE nº 809/2015 (ADI 6812) teve seus efeitos modulados pelo STF para após 22/02/2024, não maculando a validade dos contratos firmados pela recorrente no período anterior.

4. Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, restando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora mantido.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)